Tribunal: TJPA
Processo: 0809589-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809589-74.2023.8.14.0401

APELANTE: MANOEL ARAUJO E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º II C/C §2º-A, I, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM SUA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM SUA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO

DISPOSTO NO § ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MANOEL ARAUJO E SOUZA
, contra sentença que o condenou à pena de oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de oitenta (80) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c artigo 71, todos do CP. A defesa pugnou, pela reforma da dosimetria em sua terceira fase sendo aplicada apenas uma das causas de aumento elencadas na capitulação do crime cometido.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a reforma da dosimetria em sua terceira fase, com observação da aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não existe possibilidade de aplicação separada das duas causas de aumento de pena, no presente caso, pois o juiz de primeiro grau não justificou a escolha das frações impostas, discorrendo apenas sobre a incidência das duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o que não serve como motivação para o acréscimo sucessivo. Assim deve ser observada a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, com a reforma da dosimetria em sua terceira fase.

4. Da dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que as circunstâncias do crime foram todas valoradas favoravelmente sob fundamentação escorreita, porém, havendo alteração da pena definitiva, após nova dosimetria realizada em sua terceira fase, em razão do

disposto no § único do artigo 68 do CP, sendo adequada a pena final do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
Ar
t.
157, §2º, II, §2º-A, I, art. 71, e art. 59
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo para condenar o recorrente a pena definitiva
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MANOEL ARAUJO E SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de oitenta (80) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c artigo 71, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria em sua terceira fase sendo aplicada apenas uma das causas de aumento elencadas na capitulação do crime cometido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 14 de maio de 2023, uma guarnição da policial militar estava em diligência quando avistou o apelante, com mais duas pessoas não identificadas – que fugiram – em atitude suspeita. Após abordagem, o apelante foi encontrado em posse de duas bolsas; uma chave de carro e cinco (5) celulares, subtraídos das vítimas Chrystian Dutra dos Santos, Marcia do Socorro Coutinho Silva, Gustavo Rikelme Batista Ribeiro e Joyce de Oliveira Siqueira”. Fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

REFORMA DA DOSIMETRIA EM SUA TERCEIRA FASE

No tocante ao pleito de reforma da dosimetria contra a aplicação simultânea das causas de aumento, aplicado pelo Juízo a quo, que reconheceu as majorantes referentes ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), elevando a pena em de um terço (1/3), e ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP), elevando a pena em dois terços (2/3), entendo que não existe possibilidade de aplicação separada das duas causas de aumento de pena, no presente caso, pois o juiz de primeiro grau não justificou a escolha das frações impostas, discorrendo apenas sobre a incidência das duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o que não serve como motivação para o acréscimo sucessivo. Assim deve ser observada a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, com a reforma da dosimetria em sua terceira fase.

Analisando a dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que as circunstâncias do delito foram valoradas e fundamentadas todas favoráveis, de forma escorreita.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, foi fixada a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Concorre ao acusado as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, mas em razão de a pena ter sido dosada no mínimo legal, deixou-se de aplicá-las, em razão da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.
Inexistência de agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo a sanção definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para após reforma da dosimetria, adequar a pena final do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024